Tribunal: TCU
Processo: 043.073/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 365/2023-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de representação formulada por nove Deputados Federais acerca de possíveis irregularidades praticadas no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), relacionadas ao suposto direcionamento ideológico e às falhas de segurança no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); Considerando que, no presente processo, este Tribunal já decidiu, por meio do Acórdão 2883/2021-TCU-Plenário , sob a minha relatoria, autuar processo de acompanhamento para avaliar a atuação do Inep sobre: " 9.1.1. se o processo de revisão de questões do Enem por parte de pessoas estranhas à elaboração das provas atende estritamente a requisitos técnicos e pedagógicos; e 9.1.2. se as medidas de segurança adotadas na condução do Enem são consistentes e se têm sido efetivamente observadas "; Considerando que o processo de acompanhamento foi autuado sob o TC Processo 045.050/2021-0 , concluso para apreciação por parte deste Tribunal; Considerando que, a despeito da autuação do referido processo, o Inep prestou uma série de informações sobre o Enem no presente processo, as quais foram examinadas pela então Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (atual AudEducação); Considerando que a unidade técnica concluiu pela impossibilidade de se atestar sobre a imposição de filtros ideológicos no Enem, apesar das comissões e do critério de escolha de seus membros poderem concorrer para o viés ideológico das questões inseridas na prova; Considerando que a então SecexEducação também não identificou irregularidades quanto às medidas de segurança adotadas na condução do exame, uma vez que as pessoas que tiveram acesso à prova foram submetidas aos regramentos de sigilo; Considerando, desse modo, que a unidade técnica propôs conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de deixar de fazer as recomendações quanto às oportunidades de melhoria identificadas no presente processo, por já terem sido feitas no específico processo de acompanhamento autuado sob o TC Processo 045.050/2021-0 ; Considerando que, à vista do exposto, acompanho a proposta da unidade técnica como minhas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, caput , 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, expedir as medidas discriminadas no subitem 1.7 e determinar o arquivamento do processo, dando ciência aos representantes e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.073/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 043.315/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18, de 06/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP); Lisbete Gomes Araujo (24551/OAB-DF). 1.7. Ordenar à AudEducação que adote as medidas enumeradas a seguir: 1.7.1. encaminhar cópia do presente Acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 81) aos seguintes destinatários: 1.7.1.1. ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, e à Senhora Senadora Leila Barros, em resposta ao Requerimento 2242, de 10/11/2021, de autoria da referida senadora, informando-lhes que, tão logo sejam concluídas as análises de mérito dos demais processos citados no subitem 9.2 do Acórdão 535/2022-TCU-Plenário , da minha relatoria, ser-lhes-ão remetidas as cópias das correspondentes decisões deste Tribunal; 1.7.1.2. ao vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, o Senhor Deputado Áureo Ribeiro, em resposta à Proposta de Fiscalização e Controle 71/2021, informando-lhe que, tão logo sejam concluídas as análises de mérito dos demais processos citados no subitem 9.2 do Acórdão 1892/2022-TCU-Plenário , da minha relatoria, ser-lhe-ão remetidas as cópias das correspondentes decisões deste Tribunal; 1.7.2. encaminhar cópia do Acórdão 2195/2022-TCU-Plenário , da minha relatoria, além da correspondente instrução constante da peça 187 do TC Processo 043.323/2021-9 , ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, à Senhora Senadora Leila Barros e ao vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o Senhor Deputado Áureo Ribeiro; e 1.7.3. juntar cópia do presente Acórdão aos processos de solicitação do Congresso Nacional autuados sob o TC Processo 045.649/2021-9 e TC Processo 012.267/2022-8 .